Tribunal: TJPA
Processo: 0804773-64.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804773-64.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ELIETE DO SOCORRO LOPES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0804773-64.2023.8.14.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

RECORRIDO: ELIETE DO SOCORRO LOPES AZEVEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. NORMA AUTOAPLICÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública, professora da rede municipal, que requereu a implantação de gratificação de 15% sobre o vencimento-base, nos termos do art. 61, X, “a”, da LC nº 002/1994, em razão de curso de pós-graduação lato sensu concluído. A sentença concedeu a segurança, determinando a incorporação da vantagem e o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC. O Município, em sua apelação, alegou: (i) ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação; e (ii) ausência de requisitos formais do certificado apresentado. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretária Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a servidora municipal faz jus à gratificação por titulação com base em certificado de pós-graduação lato sensu, diante das exigências legais e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade coatora é aquela que detém competência para decidir sobre a prática do ato impugnado ou sua omissão, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. No caso, a Secretária Municipal de Educação possui atribuição para analisar e implantar gratificações funcionais, sendo, portanto, parte legítima.

4.

A norma do art. 61, X, “a”, da LC nº 002/1994 é clara e autoaplicável, exigindo apenas a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas para a concessão da gratificação de incentivo de 15%.

5.

A servidora comprovou a conclusão do curso com carga horária de 450 horas, mediante certificado e histórico escolar que contêm as informações exigidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2007, incluindo menção ao ato de credenciamento da instituição.

6.

A Administração Pública não pode impor exigências não previstas em lei para restringir direitos, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação por titulação com base em certificado de curso lato sensu com carga horária mínima legal, sem necessidade de regulamentação adicional.

8.

A omissão administrativa quanto ao requerimento protocolado em 28/09/2023 caracteriza ilegalidade sanável por meio do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela com competência decisória concreta sobre o ato impugnado, sendo legítima a indicação da Secretária Municipal de Educação.

2.

A gratificação de incentivo por titulação prevista no art. 61, X, “a”, da LC nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, independentemente de regulamentação complementar.

3.

A Administração não pode criar exigências não previstas em lei para restringir direito subjetivo do servidor devidamente comprovado por documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 002/1994 (Município de Barcarena), art. 61, X, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; CPC/2015, arts. 1.012 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803903-53.2022.8.14.0008, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26/08/2025; TJPA, Apelação Cível nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.02.2021, publ. 08.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Barcarena, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, concedeu a segurança para implantar gratificação de incentivo de 15% ao vencimento-base da impetrante e pagar parcelas vencidas a partir da impetração, com correção pelo IPCA e juros SELIC, reconhecendo direito líquido e certo.

Historiando os fatos, Eliete do Socorro Lopes Azevedo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora efetiva do Município de Barcarena, no cargo de Professor Pedagógico, admitida mediante concurso público e nomeada pelo Decreto nº 174/2008-GP; que o Regime Jurídico Único municipal (LC nº 002/1994) assegura gratificação de incentivo por titulação aos que concluírem pós-graduação; que possui pós-graduação lato sensu em Educação Especial com Ênfase em Atendimento Educacional Especializado-AEE, com carga horária de 450 horas; e que requereu administrativamente, em 28/09/2023, a concessão da vantagem perante a SEMED, sem qualquer decisão, caracterizando omissão da autoridade.

Juntou aos autos decreto de nomeação, requerimento administrativo, certificado e histórico da pós-graduação, dentre outros documentos. Ao final, pediu a incorporação da gratificação de 15% (quinze por cento) ao vencimento-base, com efeitos financeiros a partir da impetração e atualização nos moldes fixados em lei.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26626550), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por tais razões, CONCEDO A SEGURANÇA em favor da impetrante ELIETE DO SOCORRO LOPES AZEVEDO para determinar que a impetrada promova a incorporação da Gratificação de Incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a do RJU do Município de Barcarena, bem como, para determinar o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração desta ação, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo IPCA, contados do protocolo da ação, e juros moratórios pela Selic, contados da citação, julgando o mérito com fundamento no art. 1°, da Lei n° 12.016/2009 c/c art. 467, I, do CPC, ante a presença de direito líquido e certo.”

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação (ID 26626552), requerendo seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo e, ao final, o provimento para reformar integralmente o
decisum
. Inicialmente, sustentou o cabimento do efeito suspensivo com fundamento no art. 1.012 do CPC e em alegada necessidade de planejamento orçamentário para fazer frente à nova despesa, afirmando risco de impacto negativo em áreas como Saúde e Educação, de modo a justificar a suspensão da eficácia imediata da decisão.

Em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva da autoridade indicada (Sra. Ivana Ramos do Nascimento, Secretária Municipal de Educação), por se tratar de ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, invocando o princípio da impessoalidade e defendendo a exclusão da pessoa física do polo passivo, com extinção e arquivamento do feito em relação a ela. Aduziu, nessa linha, que a demanda deveria se voltar contra a pessoa jurídica competente, não contra a titular da pasta, colacionando julgados a respeito.

No mérito, o apelante afirmou a inobservância dos requisitos formais previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007 para os cursos de pós-graduação
lato sensu
, em especial o art. 7º, §1º, V, ao argumento de que o certificado apresentado não conteria a “citação do ato legal de credenciamento” da instituição responsável pelo curso, razão pela qual, a seu ver, seria inviável reconhecer a validade do título para fins funcionais e, por consequência, a gratificação de incentivo.

Reiterou que a análise administrativa do requerimento de 28/09/2023 teria identificado tais inconsistências e, com base nisso, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sem condenação do Município ao pagamento da gratificação.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 26626553). Inicialmente, pugnou para que o recurso fosse recebido apenas no efeito devolutivo, por se tratar de verba de natureza alimentar e direito assegurado em lei, inexistindo prejuízo ao erário que justificasse a suspensão da eficácia da sentença. Na sequência, sintetizou os fatos e rebateu a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando, de um lado, a ocorrência de preclusão (arts. 337, XI, e 339 do CPC) e, de outro, a legitimidade da autoridade coatora no mandado de segurança, por deter competência para o ato impugnado e poderes para cumprir eventual ordem judicial, estando, ademais, o Município no polo passivo, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Quanto ao mérito, defendeu que o certificado de pós-graduação
lato sensu
em Educação Especial com Ênfase em AEE (450 horas) atende às exigências da Resolução CNE/CES nº 01/2007, destacando a menção expressa à carga horária, período (novembro/2016 a outubro/2017), registro (“201718 Livro nº 33 fls. 63”), referência ao Parecer MEC/CNE-CES 908/98 e à própria Resolução nº 01/2007, além do histórico com relação de disciplinas, notas e qualificação docente, afirmando constar o ato de credenciamento. Invocou, ainda, julgados de casos análogos na Comarca de Barcarena reconhecendo a autoaplicabilidade do art. 61, X, “a”, da LC nº 002/1994 e a indevida criação de restrições não previstas em lei, e pediu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26708484, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, apresentou manifestação (ID 27924660), opinando pelo conhecimento do recurso; na preliminar, manifestou-se pela rejeição da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, porquanto o
writ
foi impetrado contra a Secretária Municipal de Educação em razão de omissão no exame do requerimento protocolizado perante a SEMED; e, no mérito, destacou que o art. 61, X, “a”, da LC nº 002/1994 prevê a gratificação de 15% por especialização sem impor condicionantes além da conclusão do curso, não podendo a Administração criar requisitos não previstos em lei, especialmente diante da documentação apresentada (certificado e histórico) que, no caso, atestariam o cumprimento das exigências. Concluiu pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença concessiva, inclusive quanto aos efeitos financeiros a partir da impetração, nos termos consolidados da jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança em favor de Eliete do Socorro Lopes Azevedo, determinando a incorporação da Gratificação de Incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar nº 002/1994 (RJU de Barcarena) ao vencimento-base da servidora, bem como o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração do mandado de segurança, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pelo Município de Barcarena, que alega a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação. A tese não merece guarida.

Nos termos do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 12.016 /2009 prevê que: "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".

O Professor Leonardo José Carneiro da Cunha explicita tal dispositivo legal, nos seguintes termos,
litteris
: "Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a penha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento" (in A Fazenda Pública em Juízo, 8º ed., rev., ampl, e atual., São Paulo: Dialética, 2010, pp. 461- 462).

Constata-se, destarte, que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, pois a Secretária de Educação é quem tem atribuição para apreciar requerimentos de gratificação e promover a implantação da vantagem nos contracheques dos servidores.

Ademais, a própria pessoa jurídica municipal figura no polo passivo da demanda, de modo que não há qualquer prejuízo processual. Correta, portanto, a rejeição da preliminar pelo Juízo de origem, o que ora se reafirma.

DO MÉRITO:

Superada a questão, passo ao mérito.

O art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 dispõe expressamente:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento);

b) Mestrado: 20% (vinte por cento);

c) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento).”

Como se observa, a norma é clara e autoaplicável, não exigindo regulamentação complementar. A servidora impetrante comprovou a conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
em Educação Especial com ênfase em Atendimento Educacional Especializado, com carga horária de 450 horas, requisito que supera o mínimo legal.

Ademais, juntou aos autos certificado e histórico escolar contendo identificação do curso, período de realização, disciplinas cursadas, notas obtidas e qualificação do corpo docente, bem como menção ao ato de credenciamento da instituição, o que afasta a alegação de invalidade do título.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gratificação por titulação deve ser concedida sempre que o servidor comprove a conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, independentemente de outros requisitos não previstos em lei. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PÓS-GRADUAÇÃO. FUNDAMENTO EM REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994. NORMA VIGENTE E NÃO ALCANÇADA POR ADI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A gratificação de incentivo por pós-graduação prevista no art. 61, X, ‘a’, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso com carga horária mínima de 360 horas, independentemente da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010
. A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, por instituição reconhecida, atende integralmente ao requisito legal, sendo desnecessária exigência adicional. A suspensão e posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010 não afeta o direito baseado no Regime Jurídico Único, por se tratar de diplomas normativos distintos.
A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação por titulação quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de regulamentação complementar
.” (TJPA, Apelação Cível nº 0803903-53.2022.8.14.0008, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26/08/2025) (Grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08) (Grifei)

No caso concreto, resta configurado o direito líquido e certo da servidora, que atendeu aos requisitos legais e comprovou a omissão da Administração, a qual não apreciou o requerimento administrativo protocolado em 28/09/2023. A omissão ilegal pode ser sanada pela via do mandado de segurança, conforme entendimento pacificado.

Destaco que não cabe à Administração, nem tampouco ao Judiciário, criar condicionantes não previstos em lei, tampouco invocar atos infralegais para restringir direitos expressamente assegurados em norma municipal vigente. O princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República, exige que a Administração se submeta ao comando legal, e não que dele se afaste por interpretação restritiva fundada em resoluções de órgãos administrativos.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público em parecer, ressaltando que a legislação municipal vigente assegura a gratificação de incentivo e que a documentação apresentada é suficiente para comprovar a titulação exigida.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à fixação dos efeitos financeiros a partir da impetração, observada a incidência da correção monetária pelo IPCA e dos juros pela SELIC, na forma do decidido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025